Tribunal: STF
Processo: ARE 1467331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA E CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III, IV E V, DO CÓDIGO PENAL) E ESTUPRO EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 213, CAPUT, C/C ART. 226, I, DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. RECURSO DAS DEFESAS.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA EM VIRTUDE DO EXCESSO DE LINGUAGEM. SENTENCIANTE QUE SE LIMITOU A EXAMINAR A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. REFERÊNCIAS À PROVA DOS AUTOS, A FIM DE ANALISAR AS TESES DEFENSIVAS - IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO -, DENTRO DO LIMITE PERMITIDO. ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA NÃO CONSTATADA. EIVA AFASTADA.



    MÉRITO. ALMEJADA IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. MATERIALIDADE DO INJUSTO COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA TRAZIDOS PELO CONJUNTO DE PROVAS. RELATOS DA TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU O MOMENTO QUE A VÍTIMA DEIXOU O BAR NA PRESENÇA DOS ACUSADOS, EM PLENA CONSONÂNCIA COM A PROVA DOCUMENTAL. EXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE DUAS VERSÕES PARA OS FATOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CRIME CONEXO QUE NÃO PERMITE ANÁLISE DE PROCEDÊNCIA OU IMPROCEDÊNCIA. REMESSA TAMBÉM AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA.



    PLEITO PELO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA REMETER A ANÁLISE DAS QUALIFICADORAS AO CONSELHO DE SENTENÇA.



    ACUSADO J. PLEITO NO SENTIDO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. SENTENÇA QUE CONCEDEU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    RECURSOS DE M. E M. CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DE J. PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidospara fixar a verba honorária naquela instância.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente